Tribunal: STF
Processo: Rcl 92441
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação ajuizada pelas Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S/A em que a questão controversa relaciona-se com o cumprimento de acordo homologado nos autos do MS nº 27.066. 

Na inicial, a defesa solicitou a distribuição dos autos ao Ministro Luiz Fux, uma vez que (eDOC 01, fl. 7):

“O presente caso apresenta uma particularidade. O Relator da causa principal, o Ministro Luiz Fux, não deixou o Tribunal e nem ocupa atualmente a Presidência. No entanto, enquanto Sua Excelência ocupava a Presidência do Tribunal, em 2022, ocorreu a substituição da relatoria do feito principal, nos termos dos art. 38 c/c 68 do RISTF. Nesse contexto, o atual Relator do MS 27066 é o Ministro Dias Toffoli. 
Ocorre que a causa de pedir da presente Reclamação é o descumprimento de decisões proferidas por essa Suprema Corte, no âmbito do MS 27066, inclusive a complexa transação homologada, que encerrou o litígio ora debatido, todas da lavra do Ministro Luiz Fux. 
Frise-se, ademais, que o Ministro Luiz Fux, além de autor das decisões paradigmas, foi o condutor de todo o processo de mediação, sendo o verdadeiro autor do acordo e, portanto, o único Ministro que conhece a fundo as particularidades e a ratio por trás de cada cláusula negociada.
Nesse contexto, a necessidade de evitar decisões conflitantes deve se sobrepor à regra do art. 70 do RISTF, e a presente reclamação deve ser distribuída, por dependência, ao Ministro Luiz Fux”.  

Emerge dos autos certidão que averba a distribuição, por parâmetro de prevenção, ao Ministro Dias Toffoli, com fundamento no que dispõe o art. 70 do Regimento Interno desta Corte.

Sobrevem conclusão à Presidência para análise quanto à necessidade de redistribuição desta reclamação ao Ministro Luiz Fux (eDOC 10), pelas seguintes razões:

“Considerando que o pedido nesta reclamação está em determinar se a data de 21/11/93 foi considerada i) marco temporal limitado a identificar “os trabalhadores que seriam absorvidos por Furnas” e orientar “o [...] enquadramento funcional e salarial” no momento em que a entidade, em cumprimento ao acordo, firmasse a admissão desses trabalhadores (tese da reclamante) ou ii) marco temporal inclusive para fins de retroação dos direitos trabalhistas (“contribuição patronal em fundo de aposentadoria, adicional por tempo de serviço e sucessivas progressões no Plano de Cargos e Salários da empresa”) dos trabalhadores alcançados pelo acordo (pretensão dos trabalhadores acolhida pela Justiça do Trabalho e questionada por meio desta reclamação) no acordo homologado no MS 27.066, em 2012, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, e ante o pedido da parte reclamante nestes autos, submeto o presente feito à d. Presidência desta Suprema Corte para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito.”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 12): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em cumprimento ao despacho datado de 30/03/2026 (ID: 111bb005), informamos a Vossa Excelência o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A em face decisão do juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que teria descumprido decisão da Corte no MS nº 27.066, atualmente sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli.
Pediu-se a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, prolator da decisão tida como descumprida, em “mitigação da regra do art. 70 do RISTF”.
Considerando a substituição de relatoria ocorrida no MS nº 27.066 em 26/05/2022, procedeu-se a distribuição desta Reclamação ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, nos termos do art. 70, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.
Brevemente relatado. Decido.

2. Nada obstante os fundamentos articulados pela defesa técnica, as circunstâncias justificam manter os critérios de distribuição dos autos. 

Contextualiza a inicial que os autos do MS nº 27.066 foram recebidos pelo Ministro Dias Toffoli, em 2022, depois de complexa tramitação processual. 

A ação mandamental iniciou sob a relatoria do Ministro Eros Grau, que foi sucedido pelo Ministro Luiz Fux, a quem competiu conduzir e supervisionar as diligências prévias ao acordo celebrado e homologado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como acompanhá-las até assumir a Presidência desta Corte.

Motiva a controvérsia desta reclamação o teor das cláusulas que foram ajustadas naquele contexto e a sua interpretação. 

Mesmo assim, nada obstante as ponderações da petição inicial, é incontroverso que o estágio do mandado de segurança, quando feita a substituição, não justificava a incidência do art. 75 do RISTF, segundo o qual:

“Art. 75. O Ministro eleito Presidente continuará como Relator ou Revisor do processo em que tiver lançado relatório ou aposto seu visto”.

O Ministro Luiz Fux exerceu a Presidência do Supremo Tribunal Federal no biênio de 2020 a 2022. Antes disso, as tratativas já se haviam encerrado e o acordo já havia sido homologado.

A substituição da relatoria no mandado de segurança ocorreu em 26.5.2022, quando sobrevieram requerimentos a exigir apreciação. 

Portanto, são hígidas as diligências implementadas, a tempo e modo, pela Secretaria Judiciária, quando aqueles autos foram redistribuídos e conclusos ao substituto.

Nesse panorama, a Coordenadoria de Processo Inicial da Secretaria Judiciária tem razão quanto aos dados e as circunstâncias que levou em conta para justificar, objetivamente, o vínculo processual. 

Sendo esta reclamação ajuizada nesta Suprema Corte somente em 26.03.2026, deve ser mantida a distribuição destes autos ao Ministro Dias Toffoli, relator do MS nº 27.066 desde 26.05.2022, quando ocorreu a última substituição de relatoria naqueles autos. 

Com efeito, o art. 70, caput do RISTF, que assim dispõe:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”.
À míngua de outros elementos considerados relevantes na norma regimental para ensejar a distribuição ao Ministro Luiz Fux, mostram-se corretos os critérios observados pela Secretaria Judiciária. 

3. Ante o exposto, com base no art. 70, caput, do RISTF, mantenho a distribuição dos autos ao Ministro Dias Toffoli.

Intimem-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente - Documento assinado digitalmente